Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002470-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: D. K. S.
Vistos etc.
Em razão da lide envolver menor, remeta-se os autos ao Ministério Público Estadual.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora